Tribunal: TJSP
Processo: 1004876-63.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS – Fornecimento de energia elétrica – Obrigação pessoal daquele que efetivamente se beneficiou dos serviços prestados, e não propter rem – Entendimento reformulado, em consonância com a maioria da recente jurisprudência desta Corte, bem como do Col. STJ – Corte de energia que, assim, se revelou abusivo por se referir

Ementa:
DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS – Fornecimento de energia elétrica – Obrigação pessoal daquele que efetivamente se beneficiou dos serviços prestados, e não propter rem – Entendimento reformulado, em consonância com a maioria da recente jurisprudência desta Corte, bem como do Col. STJ – Corte de energia que, assim, se revelou abusivo por se referir a débitos da antiga locatária do imóvel – Danos morais caracterizados e razoavelmente fixados – Ré que manifestamente alterou a verdade dos fatos, a fim de induzir o juízo a erro, opondo resistência injustificada ao andamento do processo, afirmando simplesmente a inviabilidade técnica da unidade e inadequação do padrão necessário da residência do autor – Condenação da ré como litigante de má-fé que deve ser mantida - Irresignação do autor quanto à aplicação de multa diária por descumprimento da obrigação descabida, eis que já havia decisão, inclusive nesta Instância, fixando até mesmo o limite do valor da astreinte – Valor da multa, entretanto, que deve ser discutido/apurado em liquidação de sentença – Sentença mantida – Recursos de ambas as partes não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004876-63.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante/apelado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é
apelado/apelante ROBERTO PINA ESTEVAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004876-63.2018.8.26.0191 -Voto no
2
VOTO No: 38279
APEL. No: 1004876-63.2018.8.26.0191
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
APTE. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
APTE. : ROBERTO PINA ESTEVAM
APDOS. : OS MESMOS
DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS

Fornecimento de energia elétrica Obrigação pessoal daquele
que efetivamente se beneficiou dos serviços prestados, e não
propter rem Entendimento reformulado, em consonância com
a maioria da recente jurisprudência desta Corte, bem como do
Col. STJ Corte de energia que, assim, se revelou abusivo por
se referir a débitos da antiga locatária do imóvel Danos
morais caracterizados e razoavelmente fixados
Ré que
manifestamente alterou a verdade dos fatos, a fim de induzir o
juízo a erro, opondo resistência injustificada ao andamento do
processo, afirmando simplesmente a inviabilidade técnica da
unidade e inadequação do padrão necessário da residência do
autor Condenação da ré como litigante de má-fé que deve ser
mantida - Irresignação do autor quanto à aplicação de multa
diária por descumprimento da obrigação descabida, eis que já
havia decisão, inclusive nesta Instância, fixando até mesmo o
limite do valor da astreinte Valor da multa, entretanto, que
deve ser discutido/apurado em liquidação de sentença

Sentença mantida Recursos de ambas as partes não providos.
Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais e materiais ajuizada por Roberto Pina Estevam
contra EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A., cuja r.sentença de
primeiro grau de fls. 234/239, de lavra do Magistrado FERNANDO
AWENSZTERN PAVLOVSKY, com fundamento no inciso I, do art. 487, do
Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos, para: i) consolidar a
tutela antecipada concedida, e determinar que a ré restabeleça e se abstenha
de suspender o fornecimento de energia elétrica do local de consumo
33657726, em virtude de débitos não quitados anteriores à propositura da ação
e não lançados em nome do autor; ii) condenar a ré ao pagamento da quantia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com atualização
monetária desde a presente data e com incidência de juros de 1% (um por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004876-63.2018.8.26.0191 -Voto no
3
cento) ao mês a partir da citação. Condenou a ré, ainda, ao pagamento de: i)
9,999% do valor atualizado da causa a título de multa por litigância de má-fé,
nos termos do art. 80, incisos II, IV e V c.c. art. 81, do Código de Processo
Civil; ii) 9,999% do valor atualizado da causa a título de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inciso IV e parágrafo
2o, do Código de Processo Civil. Sucumbente, condenou a ré ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária que
fixo em 10% do valor atualizado da condenação (art. 85, parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil), excluindo deste o valor das multas impostas.
Irresignadas, apelaram as partes. A ré, EDP
São Paulo
Distribuição de Energia (fls. 245/261) sustenta, em síntese, que o autor, em
momento algum, requereu junto à concessionária transferência de titularidade
da instalação, com isenção de débitos; discorre que detectou pendência de
ordem técnica que deveria ser suprida pelo autor, para que o fornecimento de
energia elétrica pudesse ser restabelecido, não havendo que se falar em
indenização por danos morais, ou, caso não seja este o entendimento, bate-se
pela redução do “quantum” indenizatório. Em outra linha de argumentação,
pretende seja afastada a pena que lhe foi imposta como litigante de má-fé, pois
a questão de impossibilidade técnica foi verificada pela ré após o deferimento
da liminar, portanto, entende que o autor não teve qualquer dano oriundo do
suposto corte de energia anterior a novembro/2018, pois até então seu
inquilino residia no local.
O autor (fls. 264/267), por sua vez, se insurge quanto à multa
de R$ 30.000,00, aplicada por descumprimento de determinação judicial, posto
que o julgador monocrático deixou de condenar a ré ao pagamento da multa
anteriormente fixada, quando da confirmação da tutela na r.sentença.
Recursos regularmente processados, com respostas (fls.
272/278 e fls. 279/283), subiram os autos.
É o relatório.
De início, registro que a relação havida entre as partes é típica
de consumo, incidindo sobre ela as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004876-63.2018.8.26.0191 -Voto no
4
sentido de que os serviços públicos prestados por concessionárias,
remunerados mediante tarifa, são regidos pelo Código de Defesa do
Consumidor (cf. REsp. 754.784-PR; REsp. 525.500-AL; REsp. 609.332-SC).
De outro lado, ressalve-se que dívidas decorrentes do
consumo de energia, água e esgoto possuem natureza pessoal, aliás,
conforme entendimento do Magistrado de primeiro grau (fls. 236), a saber:
“Processual Civil. Tarifa de água e esgoto. Devolução.
Obrigação propter rem. Inexistência. ilegitimidade ativa ad causam.
Reconhecimento 1. (...). 2. (...). 3. Conclusão que se coaduna com a orientação
firmada neste Tribunal de que "a contraprestação pelo serviço de água não tem
natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade
do imóvel, mas a quem solicitou o serviço." (STJ, AgRg no AREsp 454.302/SP,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/06/2014, DJe 13/06/2014). 4. Agravo interno desprovido. (STJ, 1a Turma,
AgInt nos EDcl no REsp 1552944/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18/04/2017,
g.n.)
“Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso
especial. Fornecimento de energia elétrica. Obrigação de natureza pessoal.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA
DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a
obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e
energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente
se utiliza do serviço. 2. (...). 3. Agravo Regimental da Concessionária
desprovido.” (STJ, 1a Turma, AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, j. 02/02/2017, g.n.).
Assim, as despesas oriundas da prestação dos serviços de
fornecimento de energia devem ser cobradas daquele que efetivamente se
beneficiou do consumo, providência, ademais, que já se desincumbiu a ré (fls.
32/37).
Vale afirmar, o autor demonstrou que as faturas referentes aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004876-63.2018.8.26.0191 -Voto no
5
débitos em discussão estavam em nome da (o) antiga (o) locatária (o) do
imóvel e se referiam a período em que ela (e) se beneficiou dos serviços de
energia elétrica.
No mais, conforme se infere dos autos, a alegação do autor é
no sentido de que a ré promoveu a suspensão indevida do fornecimento de
energia elétrica em sua residência motivada por parcelas vencidas e não
quitadas pelo seu antigo inquilino, o qual, inclusive, foi alvo de protesto pela
empresa.
Por oportuno, da análise dos autos, é de causar perplexidade a
conduta da concessionária de atribuir aos usuários dos serviços,
unilateralmente e sem qualquer prova, a culpa pelo excessivo consumo de
energia elétrica sem contraprestação pecuniária, não se permitindo a apuração
da verdade dos fatos, arbítrio que não encontra amparo no texto constitucional.
Em contestação, a ré limitou-se a sustentar a legalidade de sua
conduta, ou seja, que atuou dentro das normas da ANEEL e com base na
legislação específica, afirmando que não efetuou o restabelecimento de
energia elétrica, sob argumento de que as suspensões se deram por conta a
falta de pagamento das faturas, bem como não efetuou a religação por
impedimento estrutural na residência do autor.
Ora, primeiro foi realizada prova pericial e vistoria na residência
do autor, por profissional habilitado, sendo informado que estaria tudo dentro
das normas legais (cf. documentos de fls. 29/31).
Segundo, a ré informou ter realizado vistoria no local em
30/11/2018, ocasião em que constatou a impossibilidade de cumprimento da
liminar. Não obstante, procedeu ao reabastecimento da unidade em 28 de
janeiro de 2019, o que denota não ter encontrado qualquer inviabilidade
técnica que impossibilitasse o cumprimento da decisão liminar.
O Superior Tribunal de Justiça, atento aos abusos praticados
pelas prestadoras do serviço de energia elétrica, vem rechaçando tais práticas
abusivas, conforme se verifica do seguinte julgado: "ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A CONCESSIONÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004876-63.2018.8.26.0191 -Voto no
6
NÃO COMPROVOU A FRAUDE SUPOSTAMENTE PRATICADA PELO
CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 07/STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO-CONHECIDO. 1. Não é possível na discussão o enfrentamento de
matéria puramente probatória em sede de recurso especial, em razão do veto
contido no verbete no 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 2. Na espécie,
embora a empresa concessionária fundamente o seu direito no fato de que o
consumidor teria agido mediante fraude, o acórdão recorrido, de forma
expressa e peremptória, afirma não estar comprovada a conduta atribuída ao
recorrido. 3. Recurso especial não-conhecido” (cf. REsp.n. 780.895-ES, Rel.
MIN. JOSÉ DELGADO).
No mesmo sentido: “Apuração de irregularidade na medição de
energia. Ausência de mínimo acompanhamento e defesa por parte do
consumidor do serviço. Inadmissibilidade. Ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa configurada. Nulidade do débito apurado bem
reconhecida. Prejuízo à concessionária decorrente da irregularidade na
medição do consumo. Impossibilidade de coação por via da suspensão do
fornecimento de energia elétrica, serviço essencial e contínuo. Dano a ser
reparado por ação indenizatória, como compete a qualquer credor, incabível
privilégio de qualquer espécie à monopolista concessionária de serviço público
essencial. Apelo improvido” (TJSP, Apel. 884.020-0/9, Rel. DES. SOARES
LEVADA).
Dessa forma, entendo caracterizado dano moral passível de
indenização, o qual foi bem fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os
consectários dispostos na sentença, bem como a condição econômico-
financeira do ofensor e do ofendido.
De outro lado, era mesmo caso de reputar a ré como litigante
de má-fé, porquanto manifestamente alterou a verdade dos fatos, a fim de
induzir o juízo a erro, opondo resistência injustificada ao andamento do
processo, afirmando simplesmente a inviabilidade técnica da unidade e
inadequação do padrão necessário da residência do autor, para se esquivar do
cumprimento da decisão liminar de restabelecimento de energia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004876-63.2018.8.26.0191 -Voto no
7
Por fim, quanto ao recurso de apelação do autor, importante
asseverar que a liminar foi concedida no início do feito, para que a ré
procedesse a imediata religação da energia elétrica em sua residência (fls. 67),
sob pena de incorrer na multa diária no valor equivalente a R$ 100,00,
observado o limite de 90 dias/multa, decisão confirmada nesta 2a instância,
quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento no
2005675-46.2019.8.26.0000, de minha relatoria (fls. 180/183).
Entretanto, diferentemente do alegado pelo autor, tal matéria
astreintes - deve ser objeto de liquidação em sede de cumprimento de
sentença, eis que há expressa necessidade de se comprovar o tempo em que
não houve o atendimento da ordem, cuja contagem se opera a partir da regular
intimação da ré para cumprimento do provimento.
Por último, ficam as partes advertidas que eventuais recursos
protelatórios ou manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções
correlatas.
Pelo exposto, nego provimento aos recursos de ambas as
partes, mantida a r.sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora